Tribunal: TJDFT
Processo: 0776298-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS EFETUADAS APÓS TÉRMINO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CAUSA MADURA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em função do reconhecimento da incompetência do juizado para o processamento e julgamento da lide.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente conviveu em união estável com o réu/recorrido no período de 1985 a 2019. Relata que, no curso da união estável, o recorrido foi incluído como dependente no plano de saúde funcional da recorrente junto ao Senado Federal, cujo custo seria debitado mensalmente em folha de pagamento. Aduz que, após o término do relacionamento, ocorrido em agosto de2019, o recorrido permaneceu na condição de dependente e utilizando os serviços do plano de saúde, incluindo consultas, exames e cirurgias, até o ano de 2024, quando a recorrente realizou a sua exclusão do plano de saúde. Contudo, o recorrido jamais teria efetuado o repasse dos valores correspondentes à mensalidade do plano de saúde e a coparticipação das despesas médicas realizadas, gerando uma dívida para a recorrente, que teria sido paga unicamente pela recorrente. Com isso, alega ser credora da quantia de R$ 43.915,64 (quarenta e três mil novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “a causa de pedir do presente processo está relacionada com os desdobramentos de questões relacionadas à união estável entre as partes, objeto de julgamento pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF, conforme informações constantes dos autos, afastando, assim, a competência dos Juizados Especiais Cíveis”.
5. Nas razões recursais, a recorrente defende que o juízo de origem é competente para o processamento do feito, uma vez que a demanda versaria unicamente sobre o ressarcimento de despesas pagas pela recorrente em benefício do recorrido, o que configura enriquecimento sem causa do ex-convivente.
6. Contrarrazões ao ID 68167358.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o juizado especial de origem teria competência para o processamento e julgamento da demanda.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 3o da Lei n. 9.099/95 dispõe que: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.
9. Por sua vez, o §2o do referido dispositivo legal preceitua que: “Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”.
10. A seu turno, o artigo 27 da Lei n. 11.697/2008 estabelece que: “Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal(...)”.
11. No caso em análise, a norma de exceção contida no artigo 3o, §2o, da lei dos juizados especiais, não exclui o objeto da pretensão da recorrente, uma vez que não se está a pleitear direito de natureza alimentar, de Estado ou regime de bens ou guarda de filhos. Por outro lado, a demanda versa sobre despesas que a recorrente teria efetuado em proveito exclusivo do recorrido, de modo que se evidencia a competência do juizado especial para o processamento do feito. Precedente: Acórdão 1847650, Primeira Turma Recursal.
12. Da causa madura. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: Acórdão 1291973, Primeira Turma Recursal.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o da Lei n. 9.099/95.
Art. 27 da Lei n. 11.697/2008.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos 1291973 e 1847650, Primeira Turma Recursal.